Tribunal: TJMT
Processo: 1061366-43.2025.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1061366-43.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), GABRIEL RUBINA PASSARE - CPF: 041.609.961-08 (ADVOGADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

Ementa:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por Banco Bradesco contra acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante, reduzindo o valor dos honorários advocatícios arbitrados de cinquenta e cinco mil reais para dez mil reais, mantendo a procedência da ação de arbitramento de honorários ajuizada pelo escritório Galera Mari e Advogados Associados.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, notadamente omissão, contradição, obscuridade ou erro material, ou se os embargos constituem mera tentativa de rediscussão do mérito já decidido.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando ao reexame de matéria já apreciada e decidida pelo órgão julgador.

4. O acórdão embargado enfrentou todas as teses recursais apresentadas pelo banco apelante, analisando de forma fundamentada as questões relativas à natureza do contrato de prestação de serviços advocatícios, à validade dos termos de quitação, ao direito ao arbitramento de honorários em caso de rescisão unilateral do contrato e ao quantum devido.

5. O julgador não está obrigado a discorrer sobre todos os elementos suscitados pelas partes, mas apenas sobre aqueles necessários ao deslinde do feito e à formação do convencimento judicial, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

6. A parte embargante, sob o pretexto de apontar vícios processuais, busca na verdade a rediscussão do mérito já decidido, o que é incompatível com a natureza restrita e específica dos embargos de declaração.

7. Não restou demonstrada de forma inequívoca a existência de qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, configurando-se apenas inconformismo com o resultado do julgamento.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito já decidido, exigindo-se a demonstração inequívoca de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado. O acórdão que enfrenta todas as teses recursais, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, não padece de omissão."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1862781/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 08/06/2020; STJ, AgRg no AREsp 1658314/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 19/05/2020; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1270321/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 10/03/2020; TJMT, EDcl em AC 1002551-17.2022.8.11.0087, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 11/03/2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. JUIZ CONVOCADO ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por BANCO BRADESCO S.A. em face do acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo banco na Ação de Arbitramento de Honorários no 1061366-43.2025.8.11.0041, ajuizada por GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS, mantendo a procedência da ação de arbitramento de honorários, porém reduziu o valor da condenação para R$ 10.000,00 a título de honorários advocatícios pelos serviços prestados pelo escritório em três ações de execução até a rescisão unilateral do contrato em 19/11/2020.

O banco embargante alega nulidade da decisão por julgamento extra petita, omissões, contradições, obscuridades e erro material no acórdão. Sustenta que: (a) a causa de pedir da inicial restringe-se à perda da expectativa de recebimento pela "recuperação final" do crédito, não abrangendo remuneração por todo o período trabalhado; (b) o acórdão não analisou adequadamente a cláusula 6.3 do contrato sobre o princípio do benefício financeiro, a cláusula 6.9 sobre condição suspensiva não implementada, e as demais subcláusulas da cláusula 6 que preveem etapas de pagamento; (c) os termos de quitação anuais, especialmente o último datado de 10/03/2020, comprovam a quitação de todos os honorários com fato gerador até 31/12/2019, conforme cláusula 6.22 do contrato e art. 320 do Código Civil; (d) o contrato não era puramente de êxito, mas híbrido, com pagamentos por volumetria e outras etapas processuais; (e) não houve proveito econômico nas ações objeto da demanda; (f) o arbitramento é inadequado diante da existência de contrato escrito, violando o art. 22, §2o, do Estatuto da OAB; (g) há ausência de fundamentação quanto ao quantum arbitrado; e (h) houve erro na distribuição do ônus sucumbencial.

O Embargado apresentou contrarrazões, sob os seguintes argumentos: (a) os embargos são manifestamente protelatórios e inadmissíveis; (b) o contrato era de êxito, conforme reconhecido reiteradamente pelo TJMT e pelo STJ; (c) os termos de quitação são genéricos e não atendem aos requisitos do art. 320 do Código Civil; (d) a rescisão unilateral do contrato autoriza o arbitramento proporcional dos honorários; (e) o pedido de arbitramento é genérico, não havendo sucumbência recíproca; e (f) há jurisprudência consolidada do STJ e do TJMT reconhecendo o direito ao arbitramento em casos idênticos envolvendo as mesmas partes.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. JUIZ CONVOCADO ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os embargos são tempestivos, motivo por que os conheço.

Na forma do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.

É meio recursal expressamente vinculado aos vícios acima expostos, sendo inadmissível a sua utilização para a rediscussão do pronunciamento jurisdicional.

No caso, como se disse, a parte embargante se insurge contra o acórdão que, à unanimidade, proveu parcialmente o apelo interposto pelo banco, ora embargante, para reduzir o valor arbitrado a título de honorários advocatícios. Eis a ementa:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRELIMINARES DE INCORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA, INDEFERIMENTO DO DIFERIMENTO DAS CUSTAS E JULGAMENTO EXTRA PETITA REJEITADAS – CONTRATO COM CLÁUSULA DE ÊXITO – RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA – DIREITO À REMUNERAÇÃO PROPORCIONAL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INCONTROVERSA – TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRICO – ARBITRAMENTO JUDICIAL CABÍVEL – HONORÁRIOS FIXADOS COM BASE NOS CRITÉRIOS DO ART. 22, §2o, DO ESTATUTO DA OAB – REDUÇÃO DO QUANTUM – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. O valor da causa em ação de arbitramento de honorários pode ser estimado, ante a ausência de critério legal específico e a indeterminação do proveito econômico, conforme interpretação do art. 292 do CPC.

O diferimento das custas processuais é cabível nas ações de arbitramento de honorários, nos termos do art. 82, §3o, do CPC, incluído pela Lei no 15.109/2025.

Não há julgamento extra petita quando a sentença permanece dentro dos limites do pedido inicial, de arbitramento proporcional de honorários em virtude da rescisão contratual unilateral.

É legítimo o arbitramento judicial de honorários advocatícios quando houver rescisão unilateral e imotivada de contrato com cláusula de êxito, para assegurar ao causídico a justa contraprestação pelo trabalho efetivamente realizado, sob pena de enriquecimento sem causa do contratante.

A existência de contrato com cláusulas detalhadas sobre etapas processuais e pagamentos por volumetria não afasta o direito ao arbitramento proporcional quando há interrupção da prestação de serviços por iniciativa do cliente, sem justa causa. Termos de quitação genéricos, desacompanhados de especificação das ações envolvidas ou detalhamento dos valores quitados, não afastam o direito à remuneração proporcional dos serviços efetivamente prestados.

A fixação do valor dos honorários deve observar os critérios do art. 22, §2o, da Lei no 8.906/94 e art. 85, §8o, do CPC, considerando-se o tempo de atuação, a complexidade da causa e os atos praticados pelo advogado, sem aplicação obrigatória do percentual previsto no §2o do art. 85 do CPC.

Redução do quantum fixado na origem para R$10.000,00 (dez mil reais), quantia proporcional à extensão dos serviços prestados e em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Sucumbência mantida diante do acolhimento do pedido principal, não configurando hipótese de sucumbência mínima da parte ré.

A par disso, analisando as razões dos presentes embargos – com a aparente justificativa de que há omissão, contradição, premissa equivocada e erro material – quer a parte embargante por via transversa, o reexame da matéria, ao passo que as razões de decidir foram devidamente debatidas no voto proferido:

DA INCORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA

O banco apelante argui preliminar de incorreção do valor da causa, sustentando que a ação é de conteúdo econômico certo e que o valor atribuído não condiz com os valores efetivamente pretendidos, defendendo aplicação do art. 292, § 3o do CPC. Com efeito, o art. 292 do Código de Processo Civil não prevê critério específico para a fixação do valor da causa em ações de arbitramento de honorários advocatícios, o que autoriza sua definição por meio de estimativa. Tal conclusão decorre da própria natureza da demanda, uma vez que, antes da fixação judicial do montante devido, não há como aferir, de forma objetiva, o proveito econômico perseguido. A quantificação depende de arbitramento judicial, que deve observar os parâmetros de razoabilidade, proporcionalidade e adequação ao trabalho efetivamente prestado. Dessa forma, inexistindo previsão legal que imponha valor certo ou previamente delimitado para causas dessa espécie, revela-se legítima a manutenção do valor atribuído na petição inicial. A remuneração postulada não decorre de simples cálculo matemático antecipado, mas sim de apreciação judicial das circunstâncias particulares do caso concreto, circunstância que justifica a adoção de critério estimativo. A propósito, assim já se manifestou esta c. Câmara:

“E M E N T A DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS . RESCISÃO UNILATERAL SEM JUSTA CAUSA. TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRICO. DIREITO AO ARBITRAMENTO PROPORCIONAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO . I. Caso em exame Recurso de apelação interposto contra sentença que, em ação de arbitramento de honorários advocatícios, julgou parcialmente procedente o pedido, condenando o réu ao pagamento de R$39.000,00 (trinta e nove mil reais). II . Questão em discussão Questões em discussão: (i) saber se é cabível o arbitramento de honorários advocatícios diante da existência de contrato com cláusula de êxito e rescisão unilateral pelo cliente; (ii) saber se é válida a estimativa do valor da causa em ações dessa natureza; (iii) saber se é aplicável o art. 82, § 3o, do CPC ao caso concreto, permitindo o diferimento das custas; e (iv) saber se o valor arbitrado na sentença deve ser mantido ou reduzido diante da extensão e relevância dos serviços prestados. III. Razões de decidir O valor da causa em ação de arbitramento pode ser estimado, dada a ausência de critério legal específico e a natureza incerta do proveito econômico buscado, conforme interpretação do art . 292 do CPC. O diferimento do recolhimento das custas é admissível tanto com base no art. 82, § 3o, do CPC, quanto na Lei estadual no 7.603/2001, com a redação dada pela Lei no 12 .705/2024, aplicável inclusive às ações de arbitramento. A sentença analisou de forma fundamentada as alegações das partes, atendendo aos dispositivos legais aplicáveis, não configurando ausência de fundamentação nem julgamento “extra petita”. A rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios pelo cliente, sem justa causa, não impede a fixação de honorários proporcionais ao trabalho realizado até o momento da ruptura, sob pena de enriquecimento sem causa. O contrato entre as partes previa remuneração por êxito, mas a rescisão unilateral do

contrato, sem justificativa, autoriza o arbitramento de honorários com base no trabalho desenvolvido, conforme o disposto no art . 22, § 2o, do Estatuto da OAB. O valor arbitrado deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta o tempo de atuação, o grau de complexidade das demandas e as intervenções efetivas do advogado no processo. IV. Dispositivo e tese Recurso parcialmente provido para fixar os honorários advocatícios em R$ 20 .000,00 (vinte mil reais). Tese de julgamento: “A rescisão unilateral imotivada de contrato de prestação de serviços advocatícios não pode impedir a remuneração proporcional do advogado pelos serviços prestados. O arbitramento dos honorários deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo o valor ser reduzido caso se revele excessivo em relação ao serviço efetivamente prestado.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art . 5o, LXXVIII; art. 93, IX; CPC, arts. 85, §§ 2o e 8o, 139, II, 489; Estatuto da OAB (Lei no 8.906/94), art . 22, § 2o. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 945.075/MG, Rel. Min . Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 25.05.2010; TJMT, RAC n .o RAC n. 1005538-67.2022.8 .11.0041, Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j . 02.08.2023.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10425163820258110041, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 20/12/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/12/2025) Portanto, rejeito a preliminar arguida.
DO DIFERIMENTO DAS CUSTAS
Ainda, o apelante suscita preliminar de inaplicabilidade do art. 82, § 3o do CPC, alegando que o diferimento das custas não se aplicaria às ações de arbitramento, por se tratar de exceção, devendo ser interpretada restritivamente. O art. 82, § 3o, do CPC, incluído pela Lei no 15.109/2025, estabelece o seguinte: Art. 82. Salvo as disposições concernentes à gratuidade da justiça, incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença final ou, na execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no título. § 1o Incumbe ao autor adiantar as despesas relativas a ato cuja realização o juiz determinar de ofício ou a requerimento do Ministério Público, quando sua intervenção ocorrer como fiscal da ordem jurídica. § 2o A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou. § 3o Nas ações de cobrança por qualquer procedimento, comum ou especial, bem como nas execuções ou cumprimentos de sentença de honorários advocatícios, o advogado ficará dispensado de adiantar o pagamento de custas processuais, e caberá ao réu ou executado suprir, ao final do processo, o seu pagamento, se tiver dado causa ao processo. (Incluído pela Lei no 15.109, de 2025) O objetivo principal da ação de arbitramento é justamente fixar o valor dos honorários advocatícios quando não houver estipulação contratual prévia ou quando, como no caso em análise, ocorrer a rescisão unilateral do contrato pelo cliente. Por esta razão, a hipótese amolda-se ao que estabelece o §3o, do artigo 82 do CPC e, por consequência, o diferimento do pagamento do preparo recursal para o final do processo é medida que se impõe. Assim, rejeito a preliminar.
DO JULGAMENTO EXTRA PETITA
O banco apelante sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por julgamento extra petita, argumentando que a decisão se afastou do pedido formulado na inicial, que estaria relacionado exclusivamente à expectativa de recebimento pela recuperação final do crédito, e não à remuneração por todo o período trabalhado nos processos. Da análise da petição inicial, verifica-se que o pedido do escritório autor foi claro no sentido de requerer o arbitramento de honorários advocatícios em razão da rescisão unilateral e antecipada do contrato pelo banco réu, o que o impediu de continuar atuando nas causas e, consequentemente, de receber a remuneração pelo êxito que eventualmente obteria. O pedido de arbitramento de honorários fundamentou-se no art. 22, §2o, da Lei no 8.906/1994, que dispõe: "Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, observado obrigatoriamente o disposto nos §§ 2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 6o-A, 8o, 8o-A, 9o e 10 do art. 85 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil).". O fato de o contrato prever pagamentos por etapas processuais (os chamados "adiantamentos") não retira o direito do advogado de pleitear os honorários devidos pelos serviços prestados quando constatado que parte significativa da remuneração estava condicionada ao êxito na demanda. Além disso, o fato desses "adiantamentos" estarem estipulados em um rol taxativo pode deixar sem remuneração aqueles serviços que porventura foram executados e não previstos pela parte contratante. A propósito: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS POR ÊXITO ("AD EXITUM"). PACTUAÇÃO DE VALOR . INEXISTÊNCIA. REVOGAÇÃO DO MANDATO. ARBITRAMENTO. NECESSIDADE . EAOAB,

ART. 22, § 2o. REEXAME DE FATOS E DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE . SÚMULA N. 7/STJ. VALOR ARBITRADO. PROPORCIONALIDADE . ENRIQUECIMENTO INDEVIDO. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1 . Nos termos da jurisprudência desta Corte, quando a revogação do mandato ocorre por iniciativa do constituinte (mandante), é facultado ao advogado mandatário propor ação de arbitramento judicial dos honorários advocatícios contratuais, ainda que avençados sob a cláusula "ad exitum". Precedentes. 2. Com a revogação do mandato outorgado ao advogado por iniciativa do contratante - e consequente resilição contratual unilateral do contrato de prestação de serviços - tem o profissional a opção de ajuizar a ação de arbitramento, renunciando às condições originalmente contratadas, do que resulta afastada a condição suspensiva prevista no art . 121 do CC/2002.3. O arbitramento dos honorários advocatícios, quando inexistente estipulação contratual ( EAOAB, art. 22, § 2o), é de exclusiva competência do Judiciário, de sorte que não se faz impositivo que o demandante aponte de modo preciso e expresso o valor pretendido, pois é certo que essa indicação traduziria mera proposta ao órgão Julgador, sem qualquer força vinculativa .4. Por sua vez, é corolário do pedido de arbitramento a distribuição equitativa dos valores que serão pagos pelos devedores, observada a repercussão do serviço prestado pelo advogado nos interesses de cada um dos contratantes.5. Sendo reconhecido o direito do advogado ao recebimento dos honorários advocatícios, bem assim sua proporcionalidade com os valores envolvidos na demanda originária, afasta-se a tese de violação do art . 884 do CC/2002 ao argumento de enriquecimento imotivado.6. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - AgInt no AREsp: 1276142 DF 2018/0082392-6, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 01/03/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/03/2021) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE ÊXITO. RESCISÃO IMOTIVADA. ARTS . 1.022 E 489 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. OMISSÃO. AUSÊNCIA . FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. 1 . Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Na espécie, não houve violação dos artigo s 489 e 1.022 do CPC/2015, visto que agiu corretamente o tribunal de origem ao rejeitar os embargos de declaração por inexistir omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão atacado, ficando patente o intuito infringente da irresignação . 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que a revogação do mandato do advogado no curso da demanda autoriza a apuração da proporção que cabe ao escritório dos honorários pelo trabalho desempenhado, afastando o risco de enriquecimento ilícito

de uma parte sobre a outra. 4. O rompimento da avença pelo cliente, ainda que o contrato firmado entre as partes preveja remuneração para o advogado mediante honorários de sucumbência, impede que o profissional receba a remuneração devida, sendo cabível o arbitramento da verba em juízo . 5. A divergência jurisprudencial com fundamento na alínea c do permissivo constitucional, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art . 255, § 1o, do RISTJ, exige comprovação e demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos arestos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não sendo bastante a simples transcrição de ementas sem o necessário cotejo analítico a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretações. 6. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt no AREsp: 2020560 SP 2021/0351115-5, Relator.: RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 05/12/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/12/2022.

Portanto, não há que se falar em julgamento extra petita, pois a sentença se manteve nos limites do pedido formulado na inicial, qual seja, o arbitramento de honorários advocatícios em razão da rescisão unilateral e antecipada do contrato pelo banco réu. Pelo exposto,
rejeito a preliminar.

Prosseguindo quanto ao mérito.

DO MÉRITO - DA NATUREZA E DA EXTENSÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Observa-se que a parte autora pleiteia o arbitramento de honorários não convencionados sob o fundamento de que no caso de rescisão antecipada de contrato de prestação de serviços jurídicos com remuneração estabelecida essencialmente pelo êxito, cabe aos patronos destituídos ajuizar a competente ação de arbitramento em desfavor de seu ex-cliente para que sejam dignamente remunerados. É incontroversa a relação jurídica existente entre as partes ante os serviços prestados pelos autores nas Ações de nos 7000907-05.2017.8.22.0022, 0000003-63.2016.8.04.3701 e 0009958 62.2018.8.14.0115. A relação de prestação de serviços se deu através do contrato entabulado em 19.02.2016 que estabelece as seguintes cláusulas: “(...)
6. DOS HONORÁRIOS
Por todos os serviços prestados objeto deste “Contrato”, as partes ajustam que o CONTRATANTE pagará a CONTRATADA exclusivamente os valores estipulados nesta cláusula e em conformidade com a modalidade dos serviços ou fases adiante previstas. (...) 6.1 Habilitação: (i) Para habilitar-se ao recebimento dos honorários avençados neste “Contrato”, a CONTRATADA deverá apresentar mensalmente ao CONTRATANTE, entre os dias 1 (um) e 5 (cinco) do mês subsequente à prestação dos serviços um relatório descritivo dos serviços que estão sendo remunerados, indicando individualmente os dados dos casos acompanhados, para validação pelo CONTRATANTE, que após autorizará a CONTRATADA a emitir a nota fiscal, cujo pagamento ocorrerá até o último dia do mês em que a nota fiscal e os respectivos documentos forem apresentados, caso não haja necessidade de correção da nota fiscal apresentada; (...) (iv) O pagamento dos honorários será efetuado pelo CONTRATANTE, mediante crédito na conta corrente n. 79.580-1 Agência n. 0417/Cuiabá Centro – Cuiabá no Banco n. 237 – Banco Bradesco S.A., de titularidade da CONTRATADA, valendo o crédito na conta corrente como recibo do pagamento efetuado. (...)
6.3 PRINCÍPIO DO BENEFÍCIO FINANCEIRO
(i) O presente “Contrato” obedecerá ao princípio do benefício financeiro, assim entendido, todo e qualquer recebimento de ativos, financeiros ou patrimoniais, cujo benefício tenha sido efetivamente obtido e revertido em favor do CONTRATANTE, em decorrência dos trabalhos desenvolvidos pela CONTRATADA (“Benefício Financeiro”) (...)
6.4 FORMA DE CÁLCULO DO VALOR DOS BENS
Para fins de cálculo do valor dos bens (“Forma de Cálculo dos Bens”), fica estabelecido que: a) para veículos terrestres, os honorários serão calculados sobre o valor da Tabela Molicar, depreciado em 20% (vinte por cento) e abatidos os débitos, taxas e impostos incidentes sobre o veículo e desde que estejam em bom estado de conservação; b) para maquinários, sobre o valor da venda realizada pelo CONTRATANTE, cujo valor será informado para fins de aplicação dos honorários à CONTRATADA; c) para imóveis, sobre o valor do bem tomando por base: (i) a avaliação realizada pelo CONTRATANTE para a venda forçada; (ii) a avaliação judicial ou (iii) o valor venal do imóvel, quando não for possível sua avaliação, mediante apresentação da respectiva matrícula com o registro no Cartório de Registro de Imóveis competente; d) para dinheiro/transferência de recursos, serão calculados sobre o valor efetivamente recuperado e pago ao CONTRATANTE; e) para a hipótese de recebimento de outros direitos, tais como cotas sociais e ações, considerar-se-á o valor da avaliação aceito pelo CONTRATANTE.
6.5 RECUPERAÇÃO FINAL
Para fins de entendimento, a recuperação final (“Recuperação Final”), enquanto mantida a ação sob o patrocínio da CONTRATADA, engloba: (i) o valor efetivamente recebido em decorrência de acordo judicial assinado e homologado (quando for o caso); (ii) o valor efetivamente recebido através do plano de recuperação judicial, extrajudicial ou no processo de falência; (iii) o valor efetivamente recebido através de cessão do crédito, proporcionalmente ao crédito sujeito aos efeitos da recuperação judicial, extrajudicial ou falência; (iv) liberação para venda pelo Departamento do Patrimônio de bens apreendidos e reintegrados (BNDU), sem qualquer incidência de bloqueio/restrição; (v) a adjudicação ou arrematação, condicionada a respectiva carta devidamente registrada; (vi) a entrega amigável, dação de bens, sem qualquer incidência de bloqueio/restrição.
6.6 TETO HONORÁRIOS
(i) Pelos serviços prestados a contratada fará jus aos valores adiante mencionados, entretanto sempre limitados (‘Teto”) ao valor de R$ 98.817,00 (noventa e oito mil oitocentos e dezessete reais) por processo ou caso não seja ajuizado, por acordo extrajudicial, respeitadas as exceções e regras previstas neste “Contrato”; (ii) Havendo mais de um processo discutindo o mesmo contrato, os honorários serão devidos apenas uma vez pelo acordo formalizado e não por processo conduzido.
6.7 VOLUMETRIA
(i) A CONTRATADA fará jus, a título de adiantamento, ao recebimento dos honorários de R$ 541,00 (quinhentos e quarenta e um reais), nos seguintes casos: (a) Por execução Extrajudicial, Monitória, Ordinária de Cobrança, Busca e Apreensão, Reintegração de Posse, visando a recuperação de créditos, devidamente distribuídas em no máximo 30 (trinta) dias de recepção dos “Documentos de Crédito” enviados pelo CONTRATANTE; (b) Na remessa de Ações Revisionais, Prestação de Contas, Embargos de Terceiro, Indenizatórias, Reparação de Danos e Planos Econômicos, necessárias para a defesa do CONTRATANTE e (c) na adoção dos procedimentos previstos na Lei n. 9.517/97; cujo poderá ser alterado em razão da aplicação da Curva de Volumetria”, conforme subitens abaixo:

(...)
6.9 EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL, MONITÓRIA, ORDINÁRIA DE COBRANÇA, BUSCA E APREENSÃO E REINTEGRAÇÃO DE POSSE:
(...)
Hipótese 4
: “Recuperação Final” em Execução Extrajudicial, monitória e ordinária de cobrança, se obtida e instrumentalizada pela CONTRATADA.
Percentual:
10% sobre o valor da “Recuperação Final” ou sobre o valor do(s) bem(ns) aquele que for menor, de acordo com a “Forma de Cálculo do Valor dos Bens”, descontado os valores dos honorários já adiantados, limitados ao “Teto”.
Título:
Definitivo (...)
Hipótese 7: Irrecuperabilidade em Execução Extrajudicial, Monitória, Ordinária de Cobrança, Busca e Apreensão e Reintegração de Posse
: A CONTRATADA fara jus ao recebimento dos honorários de irrecuperabilidade do crédito, desde que: (i) não tenha ocorrido qualquer adiantamento de honorários (com exceção do adiantamento de volumetria); (ii) mantido o processo em andamento e sob o patrocínio da CONTRATADA por no mínimo 05 (cinco) anos após a confirmação de a irrecuperabilidade e (iii) não tenha decorrido o prazo de 05 (cinco) anos contado da distribuição da ação. O valor da Primeira parcela será diferenciado pelo tempo decorrido entre o ajuizamento e a data do protocolo da petição de irrecuperabilidade, conforme estipulado abaixo:
Valor:
(i) R$ 732,00 + 4 pagamentos anuais de R$ 229,00 se a suspensão do processo por irrecuperabilidade ocorrer em até um ano do ajuizamento da ação que visa a recuperação de crédito ou (ii) se a suspensão do processo por irrecuperabilidade ocorrer após um ano de ajuizamento da ação, pagamento de 229,00 a cada ano, limitado ao quinto ano após o ajuizamento.
Anexar no GCPJ
: Anualmente a declaração e os documentos comprobatórios da irrecuperabilidade do crédito, conforme definidos pelo CONTRATANTE em “Instrução aos Escritórios”, sob pena de não serem devidos os honorários referentes ao ano que se deixou juntar e apresentar a declaração de irrecuperabilidade. (...)
6.22 DA QUITAÇÃO DE HONORÁRIOS
(i) Ao término de cada ano civil a CONTRATADA deverá adotar as medidas cabíveis, o mais urgente possível, para que todos os honorários devidos em decorrência deste “Contrato” sejam objeto de solicitação de pagamento ao CONTRATANTE para que que este possa efetivá-lo e, assim, as partes estarem mutuamente quitadas relativas ao referido exercício; (ii) Em decorrência com o acima disposto, até o dia 31/03 de cada ano, a CONTRATADA deverá apresentar ao CONTRATANTE uma declaração de quitação de honorários relativo ao ano civil anterior, outorgando ao CONTRATANTE a mais plena, geral, irrevogável e irretratável quitação e renunciando a CONTRATADA ao direito de qualquer discussão futura. (...) 16.
DA VIGÊNCIA
(...) 16.2 Quaisquer pagamentos que forem devidos pelo CONTRATANTE em decorrência de atos praticados antes da vigência deste “Contrato” deverão ser objetos de solicitação de pagamento pela CONTRATADA em até 60 (sessenta) dias da data deste “Contrato”, para que todos os honorários e/ou despesas pendentes sejam pagos pelo CONTRATANTE e, assim, as partes estejam mutuamente quitadas. Em consonância com o acima disposto, em até 90 (noventa) dias da data deste “Contrato”, a CONTRATADA deverá apresentar ao CONTRATANTE uma declaração de quitação de honorários relativo a outros contratos de prestação de serviços anteriormente firmados, outorgando ao CONTRATANTE a mais plena, geral irrevogável e irretratável quitação e renunciando a CONTRATADA ao direito de qualquer discussão futura.
17 DA RESCISÃO
17.1 o presente “Contrato” poderá ser rescindido a qualquer momento, por qualquer das Partes, observadas as disposições adiante estipuladas, mediante denúncia escrita com antecedência de 30 (trinta) dias contados a partir de seu recebimento pela outra parte” (...) Não há dúvida, pelos termos pactuados, que o contrato era de êxito, com balizas bem definidas em termos de marcos processuais e temporais para a eventual remuneração do requerente. Outrossim, as partes regularam, inclusive, que além dos eventuais valores quitados a título de “adiantamento” (distribuição ou ultrapassagem de determinada etapa processual), o valor referente ao êxito seria quitado após a apuração do “Benefício Econômico” auferido em proveito da requerida. Há de se consignar, ainda, que consta dos autos minutas nas quais as partes realizaram modificação das cláusulas contratuais, principalmente concernente a valores e percentuais ajustados no contrato original. Registre-se, que os referidos documentos foram entabulados em respeito a cláusula 16.2 do contrato, conforme redação dos referidos documentos. A referida cláusula estabelece: “16.2 Quaisquer pagamentos que forem devidos pelo CONTRATANTE em decorrência de atos praticados antes da vigência deste “Contrato” deverão ser objetos de solicitação de pagamento pela CONTRATADA em até 60 (sessenta) dias da data deste “Contrato”, para que todos os honorários e/ou despesas pendentes sejam pagos pelo CONTRATANTE e, assim, as partes estejam mutuamente quitadas. Em consonância com o acima

disposto, em até 90 (noventa) dias da data deste “Contrato”, a CONTRATADA deverá apresentar ao CONTRATANTE uma declaração de quitação de honorários relativo a outros contratos de prestação de serviços anteriormente firmados, outorgando ao CONTRATANTE a mais plena, geral irrevogável e irretratável quitação e renunciando a CONTRATADA ao direito de qualquer discussão futura.” Note-se, que nos contratos entabulados entre as partes consta a cláusula “6.7 VOLUMETRIA”, que estabeleceu o seguinte: “(i) A CONTRATADA fara jus, a título de adiantamento, ao recebimento dos honorários de R$ 541,00 (quinhentos e quarenta e um reais), nos seguintes casos: (a) Por execução Extrajudicial, Monitória, Ordinária de Cobrança, Busca e Apreensão, Reintegração de Posse, visando a recuperação de créditos, devidamente distribuídas em no máximo 30 (trinta) dias de recepção dos “Documentos de Crédito” enviados pelo CONTRATANTE; (...)” A referida cláusula foi atualizada em novo aditivo, em 15.06.2020, ao que o valor que deveria ser pago a título de distribuição de ações de execução, como é a hipótese dos autos, remontaria o valor de R$ 495,20 (quatrocentos e noventa e cinco reais e vinte centavos), consoante se infere do documento juntado na inicial. Disso resulta que tais valores eram adiantados pela requerida para a distribuição das demandas, conforme se evidencia da cláusula 6.7, item “ii” do contrato e consequente aditamento, não se confundindo, portanto, com os eventuais honorários contratuais em função do eventual êxito (“Recuperação Final” em Execução Extrajudicial) e nem com os eventuais honorários sucumbenciais, arbitrados com supedâneo no estabelecido pelo art. 85 do CPC. Não há, portanto, que se falar em improcedência da demanda em função dos referidos documentos, na medida em que no caso em tela o autor pretende o arbitramento de honorários em função da atuação realizada e da rescisão contratual imotivada. Assim, procedo a análise quanto a atuação e diligência desenvolvida de forma individualizada em cada ação.
DA ATUAÇÃO DO ESCRITÓRIO GALERA MARI NAS EXECUÇÕES JUDICIAIS
Quanto ao ponto, importa registrar que em momento algum o banco refuta os serviços prestados pelo autor, sustenta apenas que a assinatura do instrumento contratual entre as partes ocorreu de livre e espontânea vontade. É certo que há contrato de honorários escrito firmado entre as partes

Destarte, tem-se que nos contratos de remuneração por êxito, como é o caso dos autos, o causídico faz uma ponderação entre o direito defendido pelo seu cliente e a possibilidade de ganho da causa, de modo que, em regra, somente será remunerado pelo serviço prestado, caso haja a procedência do seu pedido, e com o devido pagamento da verba sucumbencial pela parte contrária. Todavia, pacífico é o entendimento da relativização da regra epigrafada, sob a proteção do locupletamento indevido, mormente pela situação em que o contrato é rescindido unilateralmente pela parte contratante, sem justa causa, porquanto tal hipótese não pode ser assumida como risco pelo patrono, de modo que o cliente deve assumir o ônus correspondente ao labor despendido por aquele na causa. Ora, é nítida a afronta aos princípios da boa-fé contratual, função social do contrato, razoabilidade e não locupletamento sem causa, o fato de ter que remunerar o causídico apenas ao final da demanda, após ter laborado por aproximadamente 30 anos em uma das demandas e quatro anos na outra, de modo que só foi destituído o seu poder procuratório por alvedrio do banco contratante, sem que houvesse qualquer justificativa para tanto. Assim, deve ser aplicado o disposto no art. 22, § 2o, do Estatuto da OAB, que dispõe, in verbis: “Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência. (...) § 2o. Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, observado obrigatoriamente o disposto nos §§ 2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 6o-A, 8o, 8o-A, 9o e 10 do art. 85 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil)”. (negritei). Insta salientar que o c. STJ, reiteradamente excepcionou a matéria, tendo a e. Ministra Nancy Andrighi bem delimitado o tema em seu voto: “No recurso especial, os recorrentes ponderam que a cláusula 7a do Contrato, que fixa como remuneração para os advogados exclusivamente as verbas de sucumbência, não contempla a hipótese de revogação unilateral do mandato, pelo cliente. Conforme sustentam no especial, a postura do Tribunal, de simplesmente validar a rescisão unilateral imotivada, sem impor ao denunciante qualquer ônus, implica desconsiderar "o labor oferecido pelos recorrentes ao recorrido, por mais de (5) anos, sem qualquer mácula que ensejasse sua denunciação" . Assiste razão aos recorrentes. Com efeito, o risco do advogado, no contrato com remuneração por êxito, deve ser calculado com base na probabilidade de sucesso da pretensão de seu cliente, por ele defendida em juízo. Esse é o limite do consentimento das partes, no momento da contratação. O risco assumido pelo causídico não pode abranger a hipótese de o contratante, por ato próprio, anular o seu direito à remuneração, rescindindo o contrato por denúncia vazia. Nessas hipóteses, o cliente deve assumir o ônus correspondente ao exercício de seu direito de não ser mais representado pelos advogados que havia contratado. E esse ônus é o de remunerá-lo pelo trabalho desempenhado até aquele momento. Há, no âmbito desta 3a Turma, precedente no qual foi essa a solução adotada. Trata-se do REsp 782.873/ES (Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, DJ de 12/6/2006), assim ementado: "Honorários de advogado. Arbitramento. Rompimento do contrato de prestação de serviços antes do término da ação. Direito ao recebimento de honorários pelos serviços prestados até o momento da ruptura. Precedentes da Corte. 1. O Estatuto da Advocacia assegura o direito do advogado ao recebimento dos honorários da sucumbência. Rompido pelo cliente o contrato de prestação de serviços, impedindo o advogado de levar até o fim a causa sob seu patrocínio, não encerrado, portanto, o processo, cabível o pleito de arbitramento de honorários na proporção dos serviços prestados até então. 2. Recurso especial conhecido e provido." Nesse precedente, o i. Min. Relator cita posicionamento já antigo neste Tribunal, no sentido de que, nas hipóteses em que rompido o contrato de prestação de serviços profissionais advocatícios, "não se aplica a regra pela qual apenas seria remunerado o serviço ao final e por conta do devedor, uma vez que o mandante revogou o mandato e extinguiu o contrato de prestação de serviços, impedindo a obtenção do resultado" (REsp 402.578/MT, Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, DJ de 12/8/2002). A mesma ideia deve ser estendida ao processo sob julgamento. O acórdão recorrido delineou a moldura fática da causa mencionando que "consta da inicial que os apelantes foram contratados pelo apelado, como patrocionadores do processo n. 0024.93.035975-7, tendo o contrato firmado entre as partes sido rescindido, de forma imotivada, sem que os recorrentes recebessem o que era devido a título de honorários advocatícios". Em nenhum momento, no acórdão exarado pelo TJ/MG, há qualquer referência a atos praticados pelos advogados, que dessem causa à rescisão motivada da avença. Nessas circunstâncias, é impositivo deferir o pedido de remuneração, por arbitramento, do trabalho desempenhado até a revogação do mandato. A negativa desse direito implica violação do art. 22, § 2o, do Estatuto da OAB, propiciando o enriquecimento ilícito do mandante.”. (REsp n. 945.075/MG, 3a Turma, j. 25.05.2010 – negritei e grifei). Outro não é o entendimento deste Tribunal. Confira-se: “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RESCINDIDO UNILATERALMENTE – DIREITO À PERCEPÇÃO PROPORCIONAL DO VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA BOA-FÉ CONTRATUAL.1. Sob pena de ferir os princípios da função social do contrato, da boa-fé objetiva e da vedação ao enriquecimento ilícito, não pode o apelante se negar a efetuar o pagamento dos honorários do apelado, haja vista que, o rompimento do contrato foi efetuado unilateralmente pelo apelante.2. A previsão contratual de que os honorários a serem percebidos decorreriam da sucumbência não impede o advogado, em face do rompimento unilateral do contrato pelo banco mandante, de pleitear o pagamento da verba devida pela atividade profissional desenvolvida”. (RAC n. 21.093/2009, 6a Câm. Cív., Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 19.08.2009 – negritei e grifei). “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO JUDICIAL DE HONORÁRIOS – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR DO ADVOGADO DESTITUÍDO – ARTIGO 22 DA LEI No 8.906/94 – ILEGITIMIDADE DE PARTE DO APELANTE – PRELIMINARES REJEITADAS – MÉRITO – DEVER DE INDENIZAR O ADVOGADO QUE CONTRATADO NÃO SEGUIU CONDUZINDO O PROCESSO ATE O SEU TERMO – VALOR – REDUÇÃO NECESSÁRIA – CRITÉRIOS DE UTILIZAÇÃO DENTRO DO ESTABELECIDO PELAS ALÍNEAS ‘A’, ‘B’ E ‘C’ DO § 3o C/C § 4o, ARTIGO 20, CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. a) - Mesmo quando atua apenas pela verba de sucumbência (contrato de risco), é licito ao advogado que tem seu mandato revogado antes do término da lide ajuizar ação de arbitramento de honorários, contra seu cliente, para receber honorários proporcionais à sua atuação existindo, portanto, interesse e legitimidade ativa para pretender que a verba seja feita através de arbitramento judicial bem como legitimidade passiva daquele que o contratou e rescindiu o contrato não se confundindo com verba de sucumbência possivelmente recebida pelo advogado substituto. b) - Ao ser substituído desaparece qualquer situação pertinente a aplicação da verba de sucumbência em face de que o destituído não mais patrocina a causa e em relação ao arbitramento, para se chegar a um valor justo e equânime deve o julgador examinar exclusivamente os aspectos fáticos em relação ao trabalho desenvolvido pelo advogado e o grau de complexidade da causa e o tempo despendido não podendo ser irrisório ou excessivo. c) - Constatado que o juiz de primeiro grau de jurisdição, na valoração dos trabalhos, tempo despendido e complexidade jurídica não o fizeram de forma correta impõe-se a necessidade de decotar o valor arbitrado para patamar mais justo e equânime, segundo o prescrito à espécie, sob pena de assim não o fazendo existir o enriquecimento sem causa razoável em face da ausência de proporcionalidade e da razoabilidade entre os serviços prestados e o valor consignado no arbitramento”. (RAC n. 111.762/2010, 5a Câm. Cív., Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 01.06.2011 – negritei e grifei) Visto isso, o banco defende que inexiste valor a ser recebido pelo escritório, apresentando “Termo de Quitação” lavrado em observância às cláusulas 16.2 e 6.22, do instrumento contratual, todavia, em análise atenta às cláusulas firmadas, não se verifica do termo de quitação apresentado a menção à ação de execução que funda a presente ação de arbitramento. Ademais, a cláusula “6.7 Volumetria”, se refere a valores que eram adiantados pelo banco para a distribuição das demandas, conforme se evidencia da cláusula 6.7, item “ii” do contrato, não se confundindo, por certo, com os eventuais honorários contratuais em função do eventual êxito e nem com os eventuais honorários sucumbenciais, arbitrados com supedâneo no estabelecido pelo art. 85 do CPC. A propósito, recente decisão do c. STJ ao julgar o AgInt no Agravo em Recurso Especial no 2719717/MT, de relatoria do Ministro Moura Ribeiro, envolvendo as mesmas partes, concluindo que o contrato previa remunerações parciais, além de remunerações vinculadas ao resultado econômico alcançado, de modo que, havendo rescisão unilateral, resta evidente a possibilidade de arbitramento judicial dos honorários advocatícios, como no presente caso. Confira-se: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL E IMOTIVADA PELO MANDANTE. CONTRATO DE HONORÁRIOS "AD EXITUM". NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO AO ART. 22, § 2o DA LEI No 8.906/1994. ENTENDIMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA No 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Não há que se falar em ofensa ao art. 1.022 do CPC, porquanto todas as questões fundamentais ao deslinde da controvérsia foram apreciadas pelo Tribunal estadual, sendo que não caracteriza omissão ou falta de fundamentação a mera decisão contrária ao interesse da parte. 2. As instâncias ordinárias examinaram a natureza contratual, bem como as etapas de pagamento, concluindo que o contrato de prestação de serviços firmado entre as partes previa remunerações parciais, bem como uma remuneração vinculada ao resultado econômico alcançado. Ademais, constatou-se que o contrato foi rescindido unilateralmente, configurando a possibilidade de arbitramento judicial de honorários advocatícios proporcionais ao trabalho efetivamente realizado pelo causídico. 3. Segundo o entendimento desta Corte Superior, a revogação do mandato no curso do processo deve autorizar a apuração da proporção que cabe ao causídico dos honorários devidos pelo trabalho desempenhado, afastando o risco de enriquecimento ilícito de uma parte sobre outra. Súmula no 568/STJ. Precedentes. 4. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp n. 2.719.717/MT, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 17.02.2025). Com efeito, agiu com o costumeiro acerto a d. Magistrada a quo na espécie, pois plenamente possível o arbitramento de honorários advocatícios em razão do trabalho desempenhado pelo causídico até o momento da sua destituição nos casos em que o contrato é rescindido unilateralmente pelo contratante, e sem justa causa. Superada essa questão, passo à análise do quantum fixado a título de honorários advocatícios. fixado na origem. A irresignação do banco se dá em relação à necessidade de redução do quantum de pronto, ressalto que nos casos de ação de arbitramento de honorários não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no §2o do art. 85 do CPC. Neste sentido é a lição de Luiz Guilherme Marinoni, in verbis: “1. Honorários Advocatícios. Os honorários advocatícios a que alude o art. 85, CPC, são aqueles arbitrados judicialmente e não outros. Não se trata daqueles contratados entre a parte e o seu patrono. O que interessa para condenação em honorários é a derrota no processo.” (Novo Código de Processo Civil Comentado, 2a Ed., São Paulo: Editora RT, 2016 – negritei) Assim, o magistrado deve se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito, a fim de arbitrar os honorários de forma justa, razoável e proporcional Adentrando no caso dos autos, é fato incontroverso que o escritório laborou nas três ações executivas, objeto da demanda. No processo de execução n. 0000003-63.2016.8.04.3701 distribuído em face de NEILSON DE SENA COSTA, em 13/01/2016, perante a Vara Única da Comarca de Careiro/AM, cujo valor da causa era de R$53.436,28 (cinquenta e três mil quatrocentos e trinta e seis reais e vinte e oito centavos), o escritório elaborou a petição inicial e após diversas diligências conseguiu citar a parte executada em 21/10/2020. Em 19/11/2020, o Banco Bradesco revogou o mandato concedido ao escritório. Na Execução de no 0009958-62.2018.8.14.0115, distribuída em face de ADILCE ELEOTERIO GARCIA, na Vara Cível de Novo Progresso/PA, cujo valor da causa era de R$74.503,18 sua atuação se deu aproximadamente 2 anos e 2 meses (de setembro/2018 a novembro/2020). Nesse período, o escritório elaborou a petição inicial e após diversas diligências conseguiu citar a parte executada que ofertou embargos à execução em 03/02/2020, sendo este o último ato encartado nestes autos. Em 19/11/2020, o Banco Bradesco revogou o mandato concedido ao escritório, mediante notificação unilateral. Na Execução de no 7000907-05.2017.8.22.0022, distribuída em face JEFFERSON RIBEIRO LEMES DA SILVA e LUCIANA DO NASCIMENTO MARINHO, : na Vara Única de São Miguel do Guaporé/RO em 20/04/2017, cujo valor da causa era de R$59.024,66 (cinquenta e nove mil, vinte e quatro reais e sessenta e seis centavos), o escritório confeccionou a petição inicial e na data de 24/01/2019 peticionou nos autos pretendendo a suspensão da execução pelo prazo de 01 (um) ano, até que o banco exequente conseguisse localizar outros bens pertencentes aos executados. O pedido foi deferido pelo julgador em 10/04/2019. Após, o banco peticionou por diversas vezes requerendo diligência para localização de bens dos devedores, restrição de passaporte e bloqueio de cartão de crédito, bem como lançamento de nome no SERASA, todavia todos os pedidos foram indeferidos pelo juízo. Em 19/11/2020, o Banco Bradesco revogou o mandato concedido ao escritório, mediante notificação unilateral. Destarte, é cediço que em casos como este em análise, deve o magistrado fixar os honorários respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço, de forma que, no caso em voga, a verba honorária deve ser reduzida para o montante de R$10.000,00 (dez mil reais), a título de honorários em razão do trabalho prestado pelo apelado, estando tal quantia em total consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Nesse sentido, já se manifestou esta Câmara ao analisar situação semelhante, envolvendo os mesmos litigantes, in verbis: (...). Por fim, não prospera a tese de inadequação do ônus sucumbencial. É assim porque não há que se falar em sucumbência mínima do banco, pois, em que pese a condenação não tenha se dado no valor pugnado pelo escritório autor, certo é que ele sagrou-se vencedor quanto ao pedido principal de arbitramento de honorários, razão pela qual a distribuição do ônus sucumbencial deve ser mantida tal como definida na sentença. (...). Quanto ao prequestionamento, consigno que a matéria encontra-se devidamente referida ao longo do acórdão, dispensando a reprodução de cada dispositivo legal. Dispositivo Com estas considerações, conheço do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para fixar a verba devida no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), devidamente atualizado na forma fixada na sentença. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC na espécie. (...)

De forma semelhante, o julgador não está obrigado a discutir sobre todos os elementos suscitados, mas sim aqueles necessários ao motivo de decidir e deslinde do feito. Cita-se: STJ
, AgInt no REsp 1862781/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em
08
/06/2020, DJe 16/06/2020; AgRg no AREsp 1658314/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 27/05/2020.

Desta feita, o manejo dos embargos de declaração não é a via adequada para os casos de irresignação. A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. PRECEDENTES. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. HONORÁRIOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ART. 20, § 4°, DO CPC/73. SÚMULA 83/STJ. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso. 2. Embargos de declaração rejeitados. (STJ, EDcl no AgInt no REsp 1270321/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 17/03/2020)

Logo, é incompatível com a rígida e restrita via dos embargos. Além do mais, ressalta-se a necessidade de demonstração inequívoca dos pontos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o que não ocorreu:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÕES CÍVEIS – ARRENDAMENTO RURAL – RESCISÃO CONTRATUAL – INDENIZAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE – ACÓRDÃO FUNDAMENTADO – TESES ENFRENTADAS – EMBARGOS REJEITADOS. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando ao reexame de matéria já decidida. Inexistindo os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, mas apenas inconformismo com o resultado do julgamento, impõe-se a rejeição dos aclaratórios. O acórdão que enfrenta todas as teses recursais, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, não padece de omissão. A pretensão de nova análise de questões já apreciadas configura indevida rediscussão do mérito. Embargos de declaração rejeitados. (N.U 1002551-17.2022.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2026, Publicado no DJE 15/03/2026).

Dessa forma, sem que se aponte erro material, contradição, obscuridade ou omissão de questão fundamental à argumentação desenvolvida é impositivo o não acolhimento do recurso, uma vez que se mostra na contramão da sua função jurídico-processual.

Em face do exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

Advirto que a reiteração poderá ensejar multa por caráter protelatório (art. 1.026, § 3o, CPC).

É como voto.

Juiz Convocado

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026